Tribunal: TJDFT
Processo: 0728873-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728873-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONTROLLE INCORPORACOES LTDA - ME, DANILO CORTES ANDRADE AGRAVADO: NERTAN SILVA DE GOIS, GOIS PARTICIPACOES LTDA, PLANALTO AMBIENTAL LTDA, NEREU SILVA DE GOIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por CONTROLLE INCORPORAÇÕES LTDA – ME e DANILO CORTES ANDRADE contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília pela qual, nos autos de ação anulatória 0724423-13.2020.8.07.0001 ajuizada em desfavor de NEREU SILVA DE GOIS, NERTAN SILVA DE GOIS. GOIS PARTICIPAÇÕES LTDA e PLANALTO AMBIENTAL LTDA, ora agravados, indeferida liminar para suspender os efeitos de escritura pública de confissão de dívida, nos seguintes termos: “A medida liminar postulada pela autora no id. 101665152 correlaciona-se com a competência do Juízo da 2a Vara de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, já tendo a questão sido a ele submetida em sede de embargos à execução, ademais, julgados improcedentes, sendo necessário repisar que não há competência revisora entre Juízes de primeira instância. Assim, uma vez que falece competência funcional a este Juízo para suspender a execução que tramita em um Juízo de Títulos Extrajudiciais, INDEFIRO a liminar pretendida. Aguarde-se a realização das perícias deferidas nos autos. ( )” – ID 102157872 do processo originário. Nas razões recursais (ID 28846372), os agravantes CONTROLLE INCORPORAÇÕES LTDA – ME e DANILO CORTES ANDRADE alegam que “[o] requerimento de mérito formulado na ação declaratória é a decretação da nulidade das escrituras nos termos do artigo 166, inciso VI e 167 do Código Civil, cujo direito até aqui demonstrado e não infirmado pelos Agravados é provável, verossímil que seja acolhido em sentença de mérito” (ID 28846372, p. 15). Aduzem que “detém a posse sobre a integralidade da Fazenda Triangulo há mais de quatro anos, de forma mansa e pacífica, sendo turbada pelos asseclas do Agravado Pastor Nertan em julho de 2020” e que “exercem de forma ininterrupta a posse do imóvel rural há mais de ano e dia (artigo 561, I do CPC), assim como, não obsta a manutenção de posse a discussão acerca da nulidade das escrituras que refletem na declaração de propriedade dos Agravantes” (ID 28846372, p. 16). Sustentam que “o perigo da demora da decisão de mérito levará a imissão de posse de parte da Fazenda, cuja discussão de mérito é muito mais ampla que a posse de 31% da Fazenda Triangulo” e que “[o]s Agravantes estão na posse há mais de ano e dia e sobre a integralidade da Fazenda Triangulo, nos termos do artigo 558 do CPC. A intenção da Gois Participações é o achaque” (ID 28846372, p. 21). Requerem, ao final: “a) Diante do Exposto, a Agravada, vem, mui respeitosamente, a presença de Vossa Excelência Requerer, diante da demonstrada probabilidade do direito a ser alcançado em sentença de mérito, requerer neste momento processual,(inicial, contestação e produção de provas dos Agravantes) ante ao evidente e demonstrado perigo da demora, que lhe seja deferida, liminarmente, inaudita altera pars, tutela provisória antecipada determinando a suspensão dos efeitos jurídicos da Escritura Pública de Confissão de Dívida e Dação em Pagamento lavrada em 11/09/2018 perante o 1o Ofício de Notas e Protesto de Brasília – Cartório JK, registrada no livro 4408-E, fls. 004 a 007 pelo valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais[)], até que seja proferida decisão de mérito no presente processo. b) Requer ainda, sendo deferida tal medida, que V. Exa. Determine a comunicação da presente decisão ao MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais na Execução de Obrigação de Fazer, Pje no 0726224-95.2019.8.07.0001 a qual se fundamenta como título executivo o mesmo que é objeto de declaração de nulidade nesta ação e de antecipação de tutela suspendendo seus efeitos até decisão ulterior. ( ).” – ID 28846372, pp. 23-24. Preparo regular (IDs 28846377 e 28846383). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão pela qual indeferida antecipação de tutela de urgência, ID 102157872 do processo originário); conheço parcialmente do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a pretendida antecipação de tutela, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, CONTROLLE INCORPORAÇÕES LTDA – ME e DANILO CORTES ANDRADE ajuizaram em 5/8/2020 ação declaratória de nulidade em desfavor de NEREU SILVA DE GOIS, NERTAN SILVA DE GOIS. GOIS PARTICIPAÇÕES LTDA e PLANALTO AMBIENTAL LTDA. Os autores (CONTROLLE INCORPORAÇÕES LTDA – ME e DANILO CORTES ANDRADE), ora agravantes, requereram, em 29/8/2021, concessão de tutela de urgência alegando, em suma, que a simulação da Escritura Pública de Confissão de Dívida e Dação em Pagamento é evidente, que ocupam a fazenda objeto da referida escritura há mais de ano e dia, e que se mostra necessária a suspensão dos efeitos do referido documento até decisão final na ação declaratória. Requerem ainda seja comunicada a suspensão “ao MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais na Execução de Obrigação de Fazer, Pje no 0726224-95.2019.8.07.0001”, movida por GOIS PARTICIPAÇÕES LTDA em desfavor de CONTROLLE INCORPORAÇÕES LTDA – ME e que tem como título a referida escritura (ID 101665152). Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferido o pedido liminar sob o argumento de que “[a] medida liminar postulada pela autora no id. 101665152 correlaciona-se com a competência do Juízo da 2a Vara de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, já tendo a questão sido a ele submetida em sede de embargos à execução, ademais, julgados improcedentes, sendo necessário repisar que não há competência revisora entre Juízes de primeira instância” (ID 102157872). Nesta sede e conforme relatado, os agravantes CONTROLLE INCORPORAÇÕES LTDA – ME e DANILO CORTES ANDRADE requerem “a suspensão dos efeitos jurídicos da Escritura Pública de Confissão de Dívida e Dação em Pagamento lavrada em 11/09/2018 perante o 1o Ofício de Notas e Protesto de Brasília – Cartório JK, registrada no livro 4408-E, fls. 004 a 007 pelo valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais[)], até que seja proferida decisão de mérito no presente processo” (ID 28846372, p. 24). De se ver o que se tem. Conforme definido na decisão recorrida, a agravante CONTROLLE INCORPORAÇÕES LTDA teve rejeitados os embargos à execução movidos em desfavor da exequente/agravada GOIS PARTICIPAÇÕES LTDA: “( ) Contudo, diante do conjunto dos elementos de prova existente nos autos, não deve prevalecer a suposta posse regular e de boa-fé do imóvel pela embargante (não comprovada) em detrimento do próprio título de propriedade regularmente constituído, registado e apresentado na demanda principal pela parte embargada. A tese de inviabilidade de cumprimento da ordem judicial igualmente não se sustenta. O direito real da parte embargada está suficientemente especificado e delimitado nos autos, que sequer veiculam qualquer questionamento relevante especificamente manifestado por parte dos demais condôminos em detrimento da execução instaurada. A propositura da ação no 0726224-95.2019.8.07.0001, questionando o negócio jurídico subjacente (ID 81921832), não tem a propensão de obstar a execução da obrigação indicada no título, como antevisto e ressaltado em agravo de instrumento (ID 90158270). Portanto, os questionamentos aviados pela embargante, embora abstratamente relevantes, não obstam o regular prosseguimento da execução, diante da inexistência concreta de respaldo para a pretensão exercitada nos presentes embargos. Em relação aos graves fatos referidos nos autos, em tese caracterizadores de infrações criminais, já se encontram sob investigação das autoridades competentes, motivo pelo qual inexigível qualquer providência específica do juízo no ponto. Com estas considerações, a total rejeição dos embargos é medida de rigor. III - Dispositivo Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da lide, com esteio no artigo 487, I, do CPC, REJEITO OS EMBARGOS. ( )” – ID 98583511, p. 4 do processo originário, grifos no original. Como se vê, com o pedido de suspensão dos efeitos da Escritura de Confissão de Dívida e Dação em Pagamento, os agravantes buscam a suspensão da execução 0726224-95.2019.8.07.0001, matéria afeta ao Juízo da 2a Vara de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília e já analisada, tendo sido rejeitados os embargos à execução opostos pela agravante CONTROLLE INCORPORAÇÕES LTDA. Assim, em juízo de cognição sumária, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação dos agravantes, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora